Tribunal: CARF
Processo: 10283.720720/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720720/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.477 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário quando ausente a contestação
específica dos fundamentos da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário manejado em face da decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), através do
Acórdão no 01-16.053, de 20/01/2010, cujo dispositivo julgou não conhecida a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (fls. 215/217):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720720/2007-02
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720720/2007-02

ASSUNTO: IMPOSTO sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A defesa apresentada fora do prazo legal não comporta julgamento quanto às alegações
de mérito, vez que não caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Impugnação Não Conhecida
Credito Tributário Mantido
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, relativo ao ano-calendário
de 2001, com exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), acrescido de juros
de mora e multa qualificada, decorrente das seguintes infrações (fls. 96/108):
(i) omissão de rendimentos provenientes da atividade
rural; e
(ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 20/12/2007 e
impugnou a exigência fiscal (fls. 96 e 112/177).
Intimado da decisão de piso por via postal em 02/03/2010, o recorrente apresentou
recurso voluntário no dia 24/03/2010, no qual aduz, em síntese, os seguintes argumentos de fato
e de direito (fls. 218/220 e 224/289):
(i) o auto de infração descreve os fatos geradores de
maneira genérica e abstrata, o que torna incerta a capitulação
legal e dificulta o exercício do direito de defesa;
(ii) operou-se a decadência do lançamento fiscal, pois o
auto de infração reporta-se a fatos geradores do ano de 2001,
tendo sido formalizado o crédito tributário apenas no ano de
2007;
(iii) é improcedente a omissão de rendimentos da atividade
rural;
(iv) o lançamento efetuado com base em depósitos
bancários não só é ilegal, como inexiste a omissão apontada pela
autoridade tributária;
(v) os depósitos/créditos em conta bancária não
constituem fato gerador do imposto de renda, eis que não
caracterizam disponibilidade econômica de renda;
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720720/2007-02

(vi) para fins da presunção de omissão de rendimentos, a
fiscalização deixou de excluir as transferências entre contas de
mesma titularidade, tampouco observou a limitação da lei para
os valores de depósitos inferiores a R$ 12.000,00, cujo
somatório não ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 no ano-
calendário;
(vii) não há prova dos requisitos para imputação de multa
de qualificada, uma vez que a conduta do recorrente não
configura fraude; e
(viii) a multa de ofício no percentual de 150% é
confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Em primeira instância, a única matéria examinada pela decisão de piso foi a
tempestividade da impugnação. Com a petição apresentada fora do prazo, não se instaurou a fase
litigiosa do procedimento, restando prejudicada o exame das questões preliminares e de mérito
pelo órgão julgador (fls. 215/217). 1
À vista disso, o apelo recursal deveria impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso voluntário.
Com efeito, tal previsão está expressa no inciso III do art. 932 da Lei no 13.105,
de 16 de março de 2005, que trata do Código de Processo Civil, aplicado de maneira supletiva ao
processo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)

1 Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720720/2007-02

No entanto, o recurso voluntário interposto pela pessoa física é omisso quanto à
intempestividade da sua impugnação, deixando de refutar os fundamentos do acórdão de
primeira instância. Toda a argumentação do apelo recursal está ligada à existência de nulidade no
lançamento, decadência e improcedência do crédito tributário.
Em verdade, o recurso voluntário faz mera alusão à recepção do auto de infração
na data de 21/12/2007, porém nada alega para infirmar as razões de decidir do acórdão recorrido,
abaixo copiadas (fls. 216/217):
(...)
Como se verifica à fl. 92, dos autos, o sujeito passivo foi cientificado pessoalmente da
exigência tributária, concernente ao Auto de Infração, em 20/12/2007.
No dia 22/01/2008, foi juntada a impugnação de fls. 108/173.
(...)
Voto
Pelo exame da peça impugnatória, verificou-se que o contribuinte não atentou para o
disposto no art. 15 do Decreto n° 70.235/72, havendo apresentado seu pleito
intempestivamente.
Com efeito, teria, portanto, até o dia 19/01/2008 para apresentar impugnação ao
lançamento.
Ocorre que a suplicante somente veio a insurgir-se contra o lançamento em 22/01/2008,
conforme fls. 108/173, dos autos.
Assim, verifica-se que a impugnação em tela foi inquestionavelmente apresentada fora
do prazo hábil, isto porque, apesar do Impugnante alegar no documento de fls. 194/199
que, em sua via, não constava a data de ciência, verificasse-se que foi ele próprio quem
fez constar essa data na via do Fisco (fl. 92), ou seja, não pode alegar que ignorava a
data da ciência.
Isto posto, de acordo com o art. 14 do Decreto 70.235/72 e art. 1°, inciso IV, da Portaria
SRF n° 4.980/94, essa intempestividade implica na não instauração da fase litigiosa do
citado procedimento fiscal, bem como na manutenção da exigibilidade do crédito
tributário, pelo que se deixa de conhecer da impugnação retro mencionada.
Assim, apesar de assegurado ao contribuinte o mais amplo direito de defesa no
contencioso administrativo é fundamental a observância dos ternos, atos e prazos para
orientar a impugnação. Não sendo cumprido o prazo para que o contribuinte
manifestasse sua discordância quanto a determinação da matéria tributária, não se
instaura o litígio fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação em razão da
intempestividade de sua apresentação.
(...)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.477 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720720/2007-02

A falta de instauração da fase litigiosa, nos termos da legislação tributária, impede
o exame das questões preliminares, inclusive decadência, e das matérias de fundo contra a
pretensão fiscal.
Portanto, reputo inadmissível o recurso voluntário de fls. 224/289 e dele não tomo
conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital